Tribunal: TJPA
Processo: 0800664-19.2021.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10351 - Agregação
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800664-19.2021.8.14.0059

APELANTE: LEANDRO DA COSTA SILVA, JACOB DO NASCIMENTO GOMES, EDMILSON ANDRADE FERREIRA, ESMERALDA DA SILV LEAL, JOAREZ DO SOCORRO DE CRISTO GONCALVES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO ADMINISTRATIVO. INTERSTÍCIO TEMPORAL INSUFICIENTE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por policiais militares do Estado do Pará contra sentença da Vara Única da Comarca de Soure, que julgou improcedente ação ordinária visando à promoção, em ressarcimento de preterição, à graduação de Subtenente da Polícia Militar. O Juízo de origem reconheceu a incompetência territorial quanto ao autor Joarez do Socorro Cristo Gonçalves e rejeitou o pedido dos demais, ante a ausência de demonstração de preterição ou erro administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes têm direito à promoção por ressarcimento de preterição na carreira militar estadual; e (ii) estabelecer se é competente a Comarca de Soure para processar a demanda proposta por policial domiciliado em Salvaterra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A promoção por ressarcimento de preterição, prevista no art. 4º, parágrafo único, e art. 12 da Lei Estadual nº 5.249/1985 e regulamentada pelo art. 8º do Decreto Estadual nº 4.244/1986, exige a comprovação de erro administrativo ou situação de fato que tenha impedido injustamente o avanço funcional do servidor.

4.

O simples cumprimento do interstício temporal não é suficiente para ensejar a promoção por ressarcimento, devendo o interessado demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência de erro da Administração ou preterição indevida, o que não se verificou nos autos.

5.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Pará afasta o direito à promoção e ao recebimento de valores retroativos quando ausente prova do erro administrativo (TJPA, Ap. Cív. nº 0800795-02.2022.8.14.0045, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.10.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0049098-45.2009.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 15.04.2024).

6.

Quanto à preliminar de incompetência territorial, comprovado que o autor Joarez do Socorro Cristo Gonçalves reside na Comarca de Salvaterra, correta a determinação de remessa dos autos para aquele juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A promoção por ressarcimento de preterição exige comprovação inequívoca de erro administrativo ou preterição indevida, não bastando o simples cumprimento do interstício temporal.

2.

A competência territorial é determinada pelo domicílio do autor, impondo-se o reconhecimento da incompetência do juízo quando comprovada a residência em outra comarca.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 5.249/1985, arts. 4º, parágrafo único, e 12; Decreto Estadual nº 4.244/1986, art. 8º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap. Cív. nº 0800795-02.2022.8.14.0045, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.10.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0049098-45.2009.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 15.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LEANDRO DA COSTA SILVA E OUTROS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca De Soure em Ação Ordinária ajuizada em face de
ESTADO DO PARÁ
, que

julgou improcedente a ação.

Na origem, os autores ajuizaram ação alegando serem Policiais Militares do Estado do Pará e componentes do Quadro de Praças da Polícia Militar, tendo ajuizado a demanda com o escopo de obterem a promoção, em ressarcimento de preterição, à patente de Subtenente.

O Estado do Pará apresentou contestação tempestiva em que alegou o a preliminar de incompetência territorial em relação ao requerente JOAREZ DO SOCORRO CRISTO GONÇALVES.

Arguiu preliminar de ausência de interesse de agir, ante ausência de requerimento prévio administrativo e prejudicial de mérito da prescrição.

No mérito, inexistência de preterição, em vista do número predeterminado de vagas disponíveis para candidatos à promoção, a serem preenchidas de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira.

O Juízo de 1º Grau acolheu a preliminar de incompetência em relação a JOAREZ SOCORRO CRISTO GONÇALVES e julgou improcedente a ação em relação aos demais autores, nos seguintes termos:

“(...) Não restou comprovado, pois, o direito do demandante em pleitear sua promoção à graduação de Subtenente.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por JACOB DO NASCIMENTO GOMES, LEANDRO DA COSTA SILVA, EDMILSON ANDRADE FERREIRA e ESMERALDA DA SILVA LEAL, ante a falta de amparo legal e fático que pudesse demonstrar o direito do demandante, resolvendo o mérito do processo, na forma do art. 487, I, do CPC.

Em consequência do acolhimento da preliminar de incompetência territorial manejada, determino que cópia integral dos autos seja encaminhada à Comarca de Salvaterra para fins de processamento e julgamento do pedido formulado pelo Requerente JOAREZ DO SOCORRO DE CRISTO GONÇALVES, domiciliado naquela cidade.

Sem condenação em custas e despesas processuais, por ser beneficiário da gratuidade processual.

Condeno a parte Autora/Sucumbente em honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), estando suspensa a cobrança pelo prazo de até cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, por ser beneficiário de justiça gratuita, de acordo com o art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, e observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que tem mais de 30 anos de serviços prestado à corporação, motivo pelo qual se revela evidente seu direito à promoção por ressarcimento.

Aduz que a competência territorial do Juízo da Comarca de Soure seria evidente para processar a ação de JOAREZ DO SOCORRO DE CRISTO GONÇALVES.

Defende o direito à gratuidade de justiça.

Requereu o conhecimento e provimento da ação.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação..

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, defiro o benefício da justiça gratuita aos apelantes.

A
promoção
por
ressarcimento
de
preterição
é uma garantia dada aos policiais militares, os quais, por motivos transitórios e indefinidos ou, ainda, por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de ser promovido é atribuída a
promoção
com
ressarcimento
por
preterição
.

Sobre o tema, as promoções de oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará são reguladas pela Lei Estadual nº 5.249/1985 e pelo Decreto Estadual nº 4.244/1986.

A Lei Estadual assim dispõe:

Art. 15 –
As promoções serão efetuadas anualmente, por Antiguidade ou Merecimento, nos dias 21 de abril e 25 de setembro para as vagas abertas e publicadas oficialmente até os dias 10 de janeiro e 15 de junho respectivamente, bem como para as decorrentes de promoções.

Art. 16 –
A
promoção
por antiguidade em qualquer Quadro é feita na sequência do respectivo Quadro de Acesso por Antiguidade.

Art. 17 –
A
promoção
por Merecimento é feita com base no Quadro de Acesso por Merecimento de acordo com a regulamentação desta lei.

O Decreto Estadual nº 4.244/86, por sua vez, estabelece que:

Art. 45 –
As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas nas seguintes proporções em relação ao número de vagas:

(...)

IV –
Para o posto de Coronel PM/BM, a totalidade por merecimento.

§1º -
Nos Quadros, a distribuição das vagas pelo critério de
promoção
resultará da aplicação das promoções estabelecidas neste artigo sobre o total de vagas existentes nos postos a que se referem.

A
promoção
em
ressarcimento
de
preterição
é prevista pelo art. 4°, parágrafo único, e 12º da Lei n. 5.249/85 e definida pelo art. 8º do Decreto n. 4.244/86, que regulamenta a
Promoção
de Oficiais da Polícia Militar do Pará,
in verbis:

Art. 4º (Lei nº 5.249/85).
As promoções são efetuadas pelos critérios de:

ART. 4º
- As são efetuadas promoções pelo critério de:

a) - Antigüidade;

b) - Merecimento;

c) - Por ato de bravura;

d) - "Post-mortem".

PARÁGRAFO ÚNICO - Em casos extraordinários, poderá haver
promoção
em
ressarcimento
de
preterição

Art. 12

-
O oficial PM será ressarcido da
preterição
, desde que seja reconhecido seu direito à
promoção
quando:

a) - Tiver solução favorável ao recurso interposto;

b) - Cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

c) For absolvido ou impronunciado no processo a que tiver respondendo;

d) - For justificado em Conselho de justificação; ou

e) - Tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo. (destaque nosso)"

Art. 8º (Decreto nº 4.244/86).
A
promoção
em
Ressarcimento
de
Preterição
é aquela feita após ser reconhecida, ao Oficial preterido, o direito à
promoção
que lhe caberia.

Quanto ao erro administrativo, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que é necessário comprová-lo de forma inequívoca para respaldar o direito à
promoção
e ao
ressarcimento
de
preterição
. Veja:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
RESSARCIMENTO
DE
PRETERIÇÃO
. POLICIAL MILITAR.
PRETERIÇÃO
NÃO EVIDENCIADA. ERRO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo EDVALDO DA SILVA SOARES contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que, nos autos da Ação De Obrigação De Fazer C/C Pedido De Tutela Antecipada
Ressarcimento
De
Preterição
, proposta contra ESTADO DO PARÁ e INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, o qual julgou improcedentes os pedidos do autor, não reconhecendo o seu direito a progressão, bem como afastando o pedido de
ressarcimento
dos valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.1. Cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou improcedente os pedidos do autor.

III. E A RAZÃO DE DECIDIR.

3.1. A
promoção
por
ressarcimento
de
preterição
é uma garantia dada aos policiais militares, os quais, por motivos transitórios e indefinidos ou, ainda, por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de ser promovido é atribuída a
promoção
com
ressarcimento
por
preterição
.

3.2. A
promoção
em
ressarcimento
de
preterição
é prevista pelo art. 4°, parágrafo único, e 12º da Lei n. 5.249/85 e definida pelo art. 8º do Decreto n. 4.244/86, que regulamenta a
Promoção
de Oficiais da Polícia Militar do Pará.

3.3. Na espécie, todavia, o simples preenchimento do interstício temporal na graduação para a
promoção
não garante o direito pleiteado pelas apelantes, porquanto ausente comprovação da
preterição
ou do erro administrativo, de modo que se torna imperativa a manutenção da sentença. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça;

3.4. Como se não bastasse, ainda que fosse modificada a sentença, entendo que os pedidos de
ressarcimento
dos valores estão prescritos, uma vez que a aposentadoria do apelante ocorreu em 02/07/2012 e apenas ingressou com a presente ação em 09/12/2021.

IV. Dispositivo

4.1. Ante o exposto, CONHEÇO o Recurso de Apelação, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença
a quo
, nos termos da fundamentação. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800795-02.2022.8.14.0045 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE
RESSARCIMENTO
POR
PRETERIÇÃO
DE
PROMOÇÃO
.
PRETERIÇÃO
NÃO EVIDENCIADA. ERRO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da Apelantes à
promoção
ao posto de Major da PMPA em
ressarcimento
de
preterição
;

2. As promoções de oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará são reguladas pela Lei Estadual nº 5.249/85 e pelo Decreto Estadual nº 4.244/86;

3. O
ressarcimento
de
preterição
é uma garantia prevista legalmente, dada aos policiais militares, os quais por motivos transitórios e indefinidos, ou, ainda, por erro da administração, não podem ascender a determinado posto em certo momento, mas fazendo jus a isso ultrapassado o motivo pelo qual não pôde ascender, é devida a
promoção
por
ressarcimento
de
preterição
, a partir da data na qual teria direito;

4. Na espécie, todavia, o simples preenchimento do interstício temporal na graduação para a
promoção
não garante o direito pleiteado pelas apelantes, porquanto ausente comprovação da
preterição
ou do erro administrativo, de modo que se torna imperativa a manutenção da sentença. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça;

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0049098-45.2009.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/04/2024)

Portanto, o simples preenchimento do interstício temporal na graduação para a
promoção
não garante o direito pleiteado pelo apelante, porquanto ausente, na espécie, a comprovação da
preterição
ou do erro administrativo, de modo que se torna imperativa a manutenção da sentença.

Por fim, quanto ao capítulo da sentença que declarou a incompetência territorial em relação à ação de J
OAREZ DO SOCORRO CRISTO GONÇALVES, verifica-se que o seu comprovante de residência é prova incontestável de que reside na Comarca de Salvaterra, motivo pelo qual a Comarca de Soure não é competente para o processamento de sua pretensão.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 18/11/2025